Tribunal: TJDFT
Processo: 0719619-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O A fim de que seja retomado o regular prosseguimento do precatório, conforme despacho do Juízo Fazendário informa (ID 15739761), mantenha-se o presente precatório com os dois credores quais sejam, ELSANIRA GOMES DA CRUZ e RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, com a natureza do crédito sendo alimentar. Determino, portanto, a anotação dessa natureza nos presentes autos. Cumprida as diligências, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto